Tribunal: CARF
Processo: 13501.000493/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13501.000493/2010-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.834 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ROBERVAL JOSE GOMES DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida,
dar-lhe parcial provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
1.835,32.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000493/2010-69
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.834 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000493/2010-69

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 15/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes, Dedução
Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação parcial foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ/RJO
em decisão assim ementada (e-fls. 61/69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DESPESA MÉDICAS (PARCIAL) - DESPESAS
COM INSTRUÇÃO - DESPESAS COM DEPENDENTES (PARCIAL).
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas médicas informadas na
declaração de ajuste anual.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Quando comprovada a relação de dependência, deve ser excluída a glosa
correspondente.
ESPÓLIO. MULTA DE MORA.
Quando se apurar após a abertura da sucessão, que o de cujus apresentou Declarações
de Ajuste Anual de anos anteriores incluindo deduções não aceitas pela Receita Federal
do Brasil, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e
da multa de mora de 10% incidente sobre o imposto devido.
Cientificado do acórdão de primeira instância (e-fls. 73, 115), o interessado
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 112/113) contendo, em apertada síntese, os seguintes
argumentos:
- Expõe que formalizou PRDI para que todos os valores percebidos após o
diagnóstico de sua neoplasia maligna fossem considerados isentos e defende que o resultado
desse pedido deve ser aplicado no cálculo do valor devido do presente processo, caso a
documentação referente aos beneficiários dos planos de saúde não seja acatada neste julgamento.
- Relativamente ao plano de saúde Promédica, vinculado à fonte pagadora Cia de
Ferro Ligas da Bahia, indica a juntada de documento demonstrando que apenas Lidia Ferreira de
Souza era dependente no ano calendário 2008.
- Quanto ao Planserv, plano de saúde vinculado ao Governo do Estado da Bahia,
informa que os dependentes eram Lidia Ferreira de Souza e Rafael Alexandre Ferreira de Souza,
mas reconhece não ter conseguido obter os documentos pertinentes. Solicita que a própria RFB
oficie o Governo do Estado da Bahia para que este apresente os esclarecimentos necessários.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.834 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000493/2010-69

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.

O litígio a ser analisado recai sobre as despesas com os planos de saúde
vinculados às fontes pagadoras Cia de Ferro Ligas da Bahia (R$ 1.835,32) e Secretaria de Saúde
do Estado da Bahia (R$ 4.224,40) (e-fls. 19).
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal procedeu à glosa
das despesas médicas em litígio por falta de comprovação (e-fls. 19/20).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida, pois, apesar de comprovarem o pagamento das
referidas despesas, não indicavam os beneficiários dos planos de saúde (e-fls. 08/09, 66).
No que concerne à despesa declarada para a Cia de Ferro Ligas da Bahia,
depreende-se da declaração da Promédica juntada ao Recurso Voluntário (e-fls. 78) que havia
apenas dois beneficiários abrangidos pelo plano de saúde no ano calendário 2008: o próprio
sujeito passivo e Lidia Ferreira de Souza, informada como dependente na Declaração de Ajuste
Anual em exame e acatada pela autoridade lançadora (e-fls. 17, 46). Em vista do exposto, cabe o
restabelecimento da dedução de R$ 1.835,32 correspondente a essa despesa.
Por outro lado, não merece reparos a decisão recorrida quanto à despesa médica
vinculada à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Como reconhece o próprio recorrente, não
há nos autos documento comprobatório com a indicação dos beneficiários do plano de saúde no
ano calendário objeto do lançamento, permanecendo a pendência apontada pela primeira
instância.
Importante ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de comprová-las de maneira inequívoca. Sendo a dedução de despesas médicas um
benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito
pleiteado.
Impende mencionar, por fim, que a isenção por moléstia grave pleiteada pelo
contribuinte consiste em matéria estranha à lide, como já pontuado pelo Relator a quo, não
cabendo a este Colegiado se manifestar sobre o assunto.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.834 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000493/2010-69

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 1.835,32.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 122
DF CARF MF
Original